Tribunal: TJSP
Processo: 2260971-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Valor da causa – Valor do bem, limitado, contudo, ao valor da execução, devidamente acrescido de correção monetária até a data da distribuição dos embargos - Proveito econômico – Aplicação do artigo 292, II do Código de Processo Civil.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260971-35.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MAURÍCIO ANDRÉ SANCHES, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
MORADA DO PARQUE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260971-35.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2260971-35.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MAURÍCIO ANDRÉ SANCHES
Agravado: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MORADA DO PARQUE
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35489)
EMBARGOS DE TERCEIRO Valor da causa
Valor do bem, limitado, contudo, ao valor da
execução, devidamente acrescido de correção
monetária até a data da distribuição dos
embargos - Proveito econômico
Aplicação
do artigo 292, II do Código de Processo Civil.
Agravo não provido.
Trata-se de agravo (fls. 1/7) de instrumento (fls.
8/235) interposto por MAURÍCIO ANDRÉ SANCHES contra a r. decisão de
fl. 233, proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível do Foro Regional de
Pinheiros da Comarca de São Paulo, Dra. Rosana Moreno Santiso, que, nos
autos dos embargos de terceiro movido em face de CONDOMÍNIO
MORADA DO PARQUE, determinou a correção do valor da causa para que
passe a constar o valor de R$ 59.000,00 e o correspondente recolhimento
complementar das custas sobe pena de extinção.
Sustenta o agravante que o valor da causa deve
corresponder ao proveito econômico. Destaca que na hipótese de embargos
de terceiro o valor da causa deve corresponder ao valor do bem sobre o
qual recai a constrição. Alega, contudo, não ser possível precisar o
conteúdo econômico no presente caso, eis que, não há constrição de
qualquer bem. Destaca a confissão de divida firmada com o devedor, tendo,
no entanto, realizado a quitação antecipada do débito. Afirma o pagamento
de 50% do valor devido, à vista, não podendo o valor da causa, se o caso,
exceder a este valor. Postula o efeito suspensivo e, ao final, o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260971-35.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Concedido o efeito suspensivo.
Contraminuta.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não há disposição específica que determine a
forma de cálculo o valor da causa nãos embargos de terceiro.
Todavia, o artigo 292, inciso II, do Código de
Processo Civil, prescreve que o valor da causa, “na ação que tiver por
objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução,
a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte
controvertida”.
O agravante, com a oposição de embargos de
terceiro pretende seja afastada a determinação de pagamento em Juízo das
parcelas previstas em instrumento particular de confissão de dívida firmado
com o executado Marcelo, uma vez que quitou referida dívida.
Nesse
contexto,
conquanto
os
embargos
objetivem o afastamento de obrigação do agravante de pagamento de
valores ao executado em Juízo, a controvérsia traz como benefício
patrimonial pretendido o valor correspondente ao valor do instrumento de
confissão de dívida.
E assim, o valor da causa a ser atribuído aos
embargos de terceiro é o valor do bem submetido à constrição judicial que
se busca desconstituir, limitado, contudo, ao valor da execução,
devidamente atualizado.
Assim, adequada a determinação de retificação
do valor da causa, para corresponder ao valor do bem que o embargante
pretende livrar da constrição, no caso, o suposto crédito do executado com
o embargante, correspondente à confissão de dívida, desde que não
ultrapasse o valor da execução devidamente acrescido de correção
monetária até a data da distribuição dos embargos.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2260971-35.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos de
terceiro. Impugnação ao valor da causa. Decisão que acolheu o
cálculo do contador e fixou o valor da causa nos embargos de
terceiro, como sendo R$ 61.584,41, que correspondente ao
débito atualizado até a data da distribuição dos embargos de
terceiro. 1. A razão está com os embargantes. O juízo decidiu na
impugnação “que o valor da causa, nos embargos de terceiro,
seja correspondente ao valor da execução devidamente
atualizado até a data da distribuição da ação de embargos
(03/03/2008)”. 2. O contador judicial fez a atualização, todavia,
acrescentou multa de 10% e juros de mora, para encontrar “o
valor do débito” atualizado, o que é coisa bem diferente. 3. Mais
correto é o cálculo apresentado pelos embargantes (agravantes),
que atualizou o valor (da causa) na execução, encontrando a
quantia de R$ 29.892,78, que representa a simples atualização
do valor dado na execução, que nada tem a ver com o débito
atualizado. 4. CUSTAS. Os embargantes deverão recolher a
diferença das custas, no prazo de cinco dias, aplicando-se por
analogia o disposto no art. 5111, § 2o do CPC. 5. Decisão
reformada em parte, para atribuir aos embargos de terceiro, o
valor de R$ 29.892,78, com o recolhimento da diferença das
custas, no prazo de cinco dias. DERAM PROVIMENTO AO
RECURSO.”
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
0238630-64.2011.8.26.0000; Relator (a): Jurandir de Sousa
Oliveira; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de
Catanduva - 1a. Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2012;
Data de Registro: 25/04/2012)
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator